Tribunal: STF
Processo: ARE 1568097
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Dano ao erário. Inexistência de dolo. Lei nº 14.230, de 2021. Improcedência do pedido. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público em ação civil pública, após o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação sobre o Tema RG nº 1.199, ter reformado o acórdão anterior e mantido a sentença de improcedência do pedido de condenação dos réus por ato de improbidade administrativa, em razão da exigência de dolo para a tipificação após a Lei nº 14.230, de 2021.



    2. O recorrente pleiteia a condenação dos agentes públicos ao ressarcimento ao erário, argumentando que o dano decorrente de conduta culposa configura ato ilícito gerador de obrigação de reparar, autônoma e independente das sanções de improbidade, conforme arts. 37, § 5º, e 129, inc. III, da Constituição da República, sendo a pretensão de ressarcimento deduzida como pedido expresso e autônomo na inicial.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de dolo na conduta dos agentes públicos, afastando a tipificação de ato de improbidade administrativa após a Lei nº 14.230, de 2021, impede a condenação ao ressarcimento ao erário por dano decorrente de conduta culposa, invocando-se o caráter autônomo da obrigação de reparar o dano ao patrimônio público.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reformar a decisão anterior em juízo de retratação, afastou a condenação ao ressarcimento decorrente de improbidade administrativa dos agentes públicos, por constatar a ausência de dolo em suas condutas.



    5. A decisão do Tribunal de origem aplicou corretamente a Lei nº 14.230, de 2021, pela qual se alterou a Lei nº 8.429, de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa — LIA), passando a exigir a comprovação do elemento subjetivo doloso para a caracterização dos atos de improbidade, inclusive aqueles que causam lesão ao erário (art. 10 da LIA), não havendo mais a modalidade culposa.



    6. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 843.989-RG/PR) assentou que a Lei nº 14.230, de 2021, é aplicável retroativamente aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, desde que não haja condenação transitada em julgado, o que exige do juízo competente a análise de eventual dolo por parte do agente.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a nova redação dos arts. 10 e 11 da LIA se aplica aos processos em curso sem trânsito em julgado, exigindo dolo específico e afastando a condenação por improbidade em casos de mera culpa.



    8. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou a inexistência de dolo no agir dos recorridos, sendo a improcedência dos pedidos decorrência lógica da aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XL, 5º, inc. XXXVI, 37, 37, § 4º, 37, § 5º, 129, inc. III; Lei nº 8.429, de 1992, arts. 1º, §§ 1º e 2º, 5º, 9º, 10, 11, 17-C, § 1º; CPC, arts. 373, inc. I, 1.030, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 843.989-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022; ARE nº 1.318.242-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024; RE nº 1.472.992-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024; ARE nº 1.446.991-ED-AgR/SP, Red. p/Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/06/2024.



    DECISÃO



 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público e julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública (e-doc. 42).



    2. Ambos os réus apresentaram recurso extraordinário (e-docs. 50 e 60.



    3. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Colegiado de origem, em razão do Tema RG nº 1.199.



    4. O TJSP, em juízo de retratação, reformou o acórdão então proferido e manteve a sentença de improcedência, mediante fundamentos assim sintetizados (e-doc. 110):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE CONFORMIDADE. RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação do Ministério Público para condenar os corréus ao ressarcimento do erário em razão de conduta desidiosa que revela culpa grave (art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92). Lei nº 14.230/2021, que provocou diversas alterações na Lei nº 8.429/1992. Exigência do elemento subjetivo, dolo. Impossibilidade de punir condutas irregulares como ímprobas. Para configurar ato de improbidade administrativa, a ação/omissão deve ser qualificada, o que não ocorreu no caso dos autos. Acervo probatório que não revela dolo, má-fé - Sentença mantida.”



    5. Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo MP (e-doc. 118).



     6. Na sequência, o Ministério Público de São Paulo interpôs recurso extraordinário apontando violados os arts. 37, § 5º, e 129, inc. III, da Constituição da República.



    6.1. Afirma ser imperiosa a “condenação dos agentes públicos ao ressarcimento ao erário, em razão dos danos decorrentes de seu atuar ilícito - ainda que sua conduta não mais seja sancionada como ato de improbidade, em razão da vigência da novel legislação”.



    6.2. Assevera que o “dano ao erário decorrente de conduta culposa do agente público configura ato ilícito gerador da obrigação de reparar, estabelecida expressamente no art. 37, §5º, da Constituição Federal como obrigação autônoma e independente das sanções do ato ímprobo, nada obstando sua satisfação nesta demanda, diante do pedido expresso formulado já na inicial (com esteio no art. 129, III da Constituição Federal)”.



    6.3. Entende que o Tribunal a quo violou o “art. 37, §5º, e o art. 129, inc. III, da Constituição da República, que asseguram a tutela do patrimônio público, independentemente da caracterização do ato de improbidade e da imposição das sanções a ele cominadas“.



    6.4. Considera que, “apesar de (os réus) não mais responder(em) por improbidade administrativa, responde(m) civilmente pelo ressarcimento decorrente do ato ilícito, nos moldes do que determina o art. 37, § 5º da Carta Magna, não havendo que se falar em improcedência total da ação, posto que a pretensão de ressarcimento foi deduzida como pedido expresso e autônomo já na petição inicial (fls. 28), dispensando-se, assim, qualquer necessidade de alteração da causa de pedir ou do pedido, tampouco de alteração da legitimidade ativa”.



    6.5. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restaurado o acórdão anterior, prolatado pelo TJSP, mantendo-se a condenação dos recorridos ao ressarcimento do erário (e-doc. 121).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A questão da inexigibilidade da licitação já foi superada pelo v. Acórdão em destaque, que afastou a discussão fundamentando a regularidade da contratação mediante dispensa, sendo certo que a adequação se revela necessária quanto à perquirição do elemento subjetivo na conduta dos agentes públicos ao firmarem contrato que tinha por objeto a implantação de nova metodologia de ciências no ensino fundamental da rede escolar municipal, bem como ao realizar a rescisão unilateral do contrato, apesar do desembolso da quantia de R$ 6.996.896,52 (seis milhões, novecentos e noventa e seis reais, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos). 



    Conforme se verifica dos autos, a rescisão do contrato foi justificada pela dificuldade de implantação do programa, em razão, principalmente, da complexidade dos horários dos professores da rede municipal que lecionam, concomitantemente na rede privada e pública de ensino, além da incompatibilidade e inadequação dos conteúdos e metodologias utilizadas pela contratada em relação aos materiais utilizados pela rede pública. 



    Em razão disso, o que se verifica do acórdão impugnado é o reconhecimento de culpa grave, decorrente de negligência indesculpável, uma vez que os agentes públicos realizaram contratação de produto com valor relevante (considerada a maior no município, até então) sem a realização dos estudos pertinentes para apurar a viabilidade dos serviços contratados. 



    De acordo com o parecer da d. procuradoria de justiça, “não se pode considerar ato de improbidade administrativa toda e qualquer atuação do administrador, ainda que em desconformidade com a lei, mas apenas aquela atuação qualificada pelo elemento subjetivo da improbidade, ou seja, pela imoralidade, pela má-fé” (fls. 2442). Este mesmo parecer também pontua que, no caso dos autos “não há como negar que o procedimento para a contratação direta foi observado, sendo que não há nenhuma prova de favorecimento a quem quer que seja” (fls. 2583). 



    Em que pese seja clara a negligência, imprudência e até imperícia dos gestores na contratação em destaque, as razões para rescisão foram devidamente expostas, e a contratação, ainda que inadequada, sem provas de que houve interesse em benefício próprio ou de terceiros, de fato não revela má-fé. 



    No caso em apreço, muito embora o induvidoso prejuízo em virtude da contratação de serviço, sobretudo dada a possibilidade de existirem outros métodos tão ou mais eficientes do que o proposto pela empresa demandada, a culpa grave que levou a condenação dos agentes públicos, em razão de imprudência na contratação sem estudo prévio, que se revelou inadequada, nos termos do artigo 10 da lei 8.429/1992, não tem amparo na nova Lei de improbidade.



    Nesse sentido, o conjunto probatório dos autos não é suficiente para amparar as alegações de que houve dolo específico dos agentes, ademais, o acórdão pautou a condenação na existência de culpa, ausente fundamentação no sentido da existência do elemento subjetivo dolo, imprescindível para configuração do ato de improbidade.



    Acrescenta-se que as alegações do Ministério Público sequer mencionam ter havido favorecimento ou enriquecimento ilícito dos agentes públicos, podendo-se extrair apenas que houve intenção de favorecer a empresa contratada, sem razões expostas para tanto, o que, ademais, não ficou claramente demonstrado.



    Não se verifica nos autos sequer razões suficientes para justificar eventual conluio para favorecer a Abramundo e tampouco alegações no sentido de que os serviços não foram prestados. O dano ao erário, portanto, considerando o acervo de provas do processo, foi causado em razão de contratação desvantajosa, o que ocorreu por conduta desidiosa dos agentes públicos no trato com a verba destinada para educação do município de Botucatu, fato que, embora evidencie negligência no exercício da função do prefeito e respectivo secretário, sobretudo considerando a elevada quantia destinada para contratação do serviço, não é suficiente para demonstrar a má-fé exigida. 



    O art. 17-C, § 1º da nova lei de improbidade reforça a exigência: 



    § 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. 



    Assim, não basta a mera conduta irregular ou a ilegalidade no atuar do agente público, posto que para subsunção do caso à hipótese dos art. 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa faz-se necessária, concomitantemente, a presença do elemento subjetivo. 



    Em que pesem os argumentos do Ministério Público, não houve demonstração inequívoca de que os corréus atuaram com má-fé ou que tenham agido concreta e intencionalmente de modo a lesar a probidade administrativa ou se beneficiar ilicitamente, considerando que a má-fé não se presume. 



     Note-se que o ônus processual de comprovar o dolo era do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 



    (...)



    Impõe-se, portanto, a retratação do julgado, atribuindo-lhes efeito modificativo para alterar o resultado do julgamento, a fim de negar provimento ao recurso do Ministério Público quanto à pretensão de condenação dos corréus. 



    Em observância à tese mencionada, ADEQUA-SE o julgado e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora, mantendo a sentença de improcedência.” (e-doc. 110; grifos acrescidos).



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), analisou a aplicação da referida Lei federal nº 14.230, de 2021, no tempo, assentando a retroatividade das normas benéficas aos processos sem trânsito em julgado, como na hipótese destes autos. Eis a ementa do leading case:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’.” 



    (ARE nº 843.989-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).



    9. Na Lei nº 14.230, de 2021, ao alterar a LIA, estabeleceu-se que, para a caracterização do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei nº 8.429, de 1992, deve ser comprovado o elemento subjetivo doloso, consideradas condutas que provoquem lesão ao erário. O Colegiado de origem expressamente consignou a inexistência de dolo no agir dos recorridos, pelo que a improcedência do pedido, neste processo, é decorrência lógica.



    10. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11) e que provocam prejuízo ao erário (Lei 8.249/1992, art. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no art. 10. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus ao disposto no art. 10 e 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a fundamentação do acórdão condenatório não se manifestou quanto à presença de dolo nas condutas descritas na inicial, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Embargos de divergência ao qual se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.”



    (ARE nº 1.318.242-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024, p. 13/06/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 



    1. No caso em apreço, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou aos requeridos a conduta de fraudar e direcionar o certame licitatório em favor das empresas vencedoras em ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, e postulou a condenação pelo inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) e pelo art. 10, caput, I e VIII; da mesma Lei (Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente) 



    2. Após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, não é mais possível a condenação quanto ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 - nem pelo inciso I, pois a conduta antes ali prevista não consta mais na Lei de Improbidade; nem pelo caput do artigo, que agora prevê taxativamente as condutas ímprobas. 



    3. Do mesmo modo, é inviável enquadrar a conduta dos réus no art. 10 da LIA, pois o Tribunal de origem consignou que inexistiu prejuízo ao erário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.472.992-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 2021, A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. DOLO ESPECÍFICO. CONVICÇÃO FUNDADA EM MERO DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Município de Leme/SP, que teria elevado, no exercício financeiro de 2012, o deficit público em 520%. 



    2. A ação foi julgada procedente em primeiro grau, uma vez que foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa. 



    4. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR: “1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em 4 julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022). 



    5. É certo que a nova lei transmutou o rol do art. 11 para numerus clausus, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo. 



    6. Assim, para atos cometidos na vigência do novel diploma, é inviável a imputação com base genérica no art. 11, caput, fazendo o julgador referência vaga a princípios administrativos sem subsumir o caso a um dos incisos insertos no dispositivo. 



    7. In casu, independentemente de uma valoração específica sobre a gestão do recorrente à frente daquela municipalidade, é certo que a sua condenação pela Corte de origem se deu com base no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. Precedentes. 



    8. Conforme a redação atual do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429, de 1992, ainda, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas. 



    III. DISPOSITIVO 



    9. Provimento do agravo regimental e, em consequência, improcedência do pedido.”



    (ARE nº 1.446.991-ED-AgR/SP, Red do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 26/07/2024).



    11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursa